Tribunal: TJSP
Processo: 1024197-62.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA PEB II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E READAPTAÇÃO – Pretensão da autora à anulação dos atos administrativos que indeferiram pedido de licença para tratamento de saúde e pedido de concessão de readaptação funcional, com o respectivo apostilamento das medidas e pagamentos das diferenças

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA PEB II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E READAPTAÇÃO – Pretensão da autora à anulação dos atos administrativos que indeferiram pedido de licença para tratamento de saúde e pedido de concessão de readaptação funcional, com o respectivo apostilamento das medidas e pagamentos das diferenças eventualmente descontadas.

CABIMENTO DAS PRETENSÕES - Laudo médico pericial elaborado por perito do IMESC que comprovou a incapacidade laborativa da autora no período em que a licença para tratamento de saúde solicitada foi indeferida pelo DPME, em virtude de quadro psiquiátrico de ansiedade e síndrome do pânico - Prova pericial conclusiva também pela necessidade de readaptação da autora, ante a possibilidade de agravamento da doença decorrente do ambiente de trabalho – De rigor o reconhecimento da licença para tratamento de saúde no período impugnado, bem como da necessidade de readaptação funcional, com vencimentos integrais. Precedentes desta E. Corte.

Afastamento da alegação da FESP de que o laudo pericial realizado em juízo não é meio hábil para comprovação das condições físicas e mentais do servidor estadual, com vistas à verificação dos pedidos de licenças e de readaptação, pois este seria ato de competência exclusiva do órgão médico oficial do Estado, no caso o DPME, conforme Lei Estadual no 10.261/1968 e Decreto Estadual no 29.180/1988.

R. sentença de procedência mantida.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDOS.